Tribunal: TJES
Processo: 5008989-63.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008989-63.2023.8.08.0014

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDUARDA LAYRA SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO MÉDIO. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. IDADE MÍNIMA. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DIFERENCIADO. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME:
1.
Mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos Pedro Antônio Vitali, que indeferiu sua matrícula no curso supletivo, com fundamento no art. 38, §1º, II, da Lei nº 9.394/96, por não preencher o requisito etário mínimo de 18 anos. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança para assegurar a matrícula da impetrante, reconhecendo incidentalmente a inconstitucionalidade da exigência etária prevista na norma. Contra essa decisão, interpôs o Estado do Espírito Santo recurso de apelação, além de ter sido submetida a sentença à remessa necessária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é constitucional a exigência de idade mínima de 18 anos para acesso ao ensino supletivo de nível médio, nos termos do art. 38, §1º, II, da LDB; (ii) estabelecer se é aplicável ao caso a teoria do fato consumado, diante da matrícula efetivada e do curso superior já iniciado pela impetrante; (iii) determinar se o ônus da sucumbência deveria ser invertido, com condenação da impetrante/apelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O art. 38, §1º, II, da Lei nº 9.394/96 prevê expressamente a idade mínima de 18 anos para acesso à educação de jovens e adultos em nível médio, norma que visa garantir a racionalidade e a finalidade específica dessa modalidade de ensino, voltada a pessoas que não concluíram seus estudos na idade própria.
4.
A norma em questão não apresenta incompatibilidade material com o art. 208, V, da Constituição Federal, pois este autoriza o legislador ordinário a estabelecer critérios objetivos para organização do sistema educacional, não havendo ilegalidade na negativa de matrícula com base na norma vigente.
5.
O controle difuso de constitucionalidade não pode ser exercido com base em juízo subjetivo de conveniência ou justiça material, devendo observar critérios objetivos de confronto entre norma infraconstitucional e Constituição, o que não ocorreu validamente no juízo de origem.
6.
A aplicação da teoria do fato consumado é admitida excepcionalmente para evitar prejuízos irreversíveis à parte, desde que a decisão que autorizou o ingresso do impetrante no sistema supletivo tenha sido proferida antes da fixação da tese pelo STJ em sede de recurso especial repetitivo (REsp nº 1.945.851/CE), o que se verifica no caso dos autos.
7.
A mera aprovação em vestibular na condição de "treineira" não constitui prova suficiente de excepcional capacidade intelectual ou maturidade para antecipar a conclusão do ensino médio.
8.
Considerando que a impetrante deu causa à propositura da ação ao buscar desrespeitar regra legal expressa, justifica-se a inversão do ônus sucumbencial, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09 e da jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso e remessa necessária parcialmente providos. Tese de julgamento:
10.
A exigência de idade mínima de 18 anos para acesso ao ensino supletivo de nível médio, prevista no art. 38, §1º, II, da LDB, é constitucional.
11.
A declaração incidental de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal não se sustenta quando baseada em juízo subjetivo de conveniência ou justiça.
12.
A teoria do fato consumado pode ser aplicada a hipóteses excepcionais em que a decisão favorável ao impetrante foi proferida antes da fixação da tese em recurso repetitivo.
13.
A aprovação em vestibular não demonstra, por si só, capacidade excepcional que justifique o ingresso precoce em curso supletivo.
14.
Cabe a inversão do ônus sucumbencial quando a parte impetrante deu causa à demanda, mesmo em sede de mandado de segurança.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER da remessa necessária e do recurso de apelação e, nos méritos, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO para REFORMAR EM PARTE a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença do vento 11981066, proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, que, no mandado de segurança impetrado por
EDUARDA LAYRA DOS SANTOS
contra suposto ato coator praticado pelo Diretor do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos Pedro Antônio Vitali, concedeu a segurança, tendo resolvido o mérito do
mandamus
na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a aprovação “
num certame onde muitos maiores de idade não obtiveram o mesmo êxito é critério objetivo e justo para definir sua intelectualidade diferenciada.
” (evento 11981066).

Asseverou “
aplicar-se-ia, no caso, a teoria do fato consumado, vez que a impetrante concluiu o supletivo e já cursa ensino superior, sendo que seu retorno ao ‘statu quo’ acarretaria notório prejuízo.
” (evento 11981066).

Por isso, concedeu a segurança para declarar incidentalmente “
inconstitucional o artigo 38 da LDBE, § 1ª inciso II, restritamente a expressão ‘para os maiores de 18 anos’ por frontal confronto com o art. 208, inciso V da Carta Magna.
” (evento 11981066) e para assegurar a matrícula da impetrante no curso supletivo.

Como é cediço, o sucedâneo recursal do reexame necessário ostenta amplo efeito devolutivo, porque permite que o Tribunal aprecie todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, de acordo com a súmula nº 325 do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, no julgamento do tema 1.127 dos recursos repetitivos (REsp nº 1.945.851/CE), o Tribunal da Cidadania modulou os efeitos da tese para preservar as decisões proferidas antes da publicação do acórdão, de modo a assegurar a participação de menores no sistema de avaliação diferenciado de conclusão do ensino médio, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 38, § 1°, II, DA LEI 9.394/1996 – LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. A IDADE MÍNIMA PARA MATRÍCULA, INSCRIÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM CURSOS DO CEJA É 18 (DEZOITO) ANOS COMPLETOS. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O objeto deste recurso especial repetitivo é analisar a possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, § 1°, II, da Lei 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –, ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, normalmente oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos – CEJAs, visando à aquisição de diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino superior. 2. A educação de jovens e adultos tem por finalidade viabilizar o acesso ao ensino a quem não teve possibilidade de ingresso na idade própria e recuperar o tempo perdido, e não antecipar a possibilidade de jovens com idade abaixo de 18 (dezoito) anos ingressarem em instituição de ensino superior. 3. O jovem menor de 18 anos, que tenha condições postas no art. 24 da Lei 9.394/1996, poderá evoluir e ultrapassar séries, sob aferição da escola, e não antecipando o exame que o colocará no ensino superior. 4. Os arts. 24 e 38, ambos da Lei 9.394/1996, tratam de dois institutos diversos. Isso porque o art. 24 regulamenta a possibilidade de avanço nas séries por meio da aferição do rendimento, desenvolvimento e capacidade intelectual do aluno feito pela própria instituição de ensino. O art. 38, por sua vez, dispõe sobre educação de jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, podendo, para tanto, frequentar os cursos e exames supletivos. 5. Em análise do recurso especial, verifica-se que o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso e à remessa necessária, reformando a decisão de 1º Grau, no sentido de denegar a segurança. 6. A situação reclama razoabilidade, de forma a amoldar-se à teoria do fato consumado, bem como aos ditames do art. 493 do CPC. A reforma da decisão traria prejuízos incalculáveis à impetrante, considerando que perderia todo o ano estudantil de 2018. Dessa forma, mesmo o acórdão recorrido estando em conformidade com a tese fixada, mas considerando a teoria do fato consumado, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento, para conceder a segurança, nos termos da fundamentação. 7. Tese jurídica firmada: "
É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos – CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior." 8. Modulam-se os efeitos do julgado para manter a consequência das decisões judiciais – que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica a se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos – proferidas até a data da publicação do acórdão.
9. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação. 10. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015; e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ. (REsp n. 1.945.851/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 13/6/2024)

O ônus sucumbencial deve ser imposto à parte que deu causa à instauração da demanda, que foi a impetrante/apelada Eduarda Layra Silva dos Santos, ao buscar um atalho pela via do Poder Judiciário para terminar o ensino médio e se matricular em curso superior.

Nesta hipótese, a sentença de procedência ora impugnada foi prolatada no dia 22 de maio de 2024 (evento 11981066), enquanto a decisão liminar foi proferida no dia 04 de dezembro de 2023 (evento 11981047), portanto, a impetrante/apelada Eduarda Layra Silva dos SANTOS somente possui direito à participação no curso supletivo para antecipar a conclusão do ensino médio pelo fato de que obteve pronunciamentos judiciais favoráveis anteriormente à publicação do supracitado acórdão.

Registro que o Estado do Espírito Santo não deu causa à impetração, porque a negativa (evento 11981042) de matrícula em Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) foi devidamente respaldada no art. 38, §1º, inciso II, da Lei nº 9.434/96, dado o não preenchimento do requisito etário, sendo que a norma não padece de vícios nomoestático e nomodinâmico de inconstitucionalidade.

A referida norma tem natureza nitidamente programática e organizacional, e não se mostra, por si só, incompatível com o texto constitucional, especialmente porque o critério etário ali previsto visa à organização racional do sistema educacional, permitindo que o ensino supletivo atinja seu fim: oferecer alternativa educativa a quem, por motivos diversos, não pôde concluir seus estudos na idade regular.

O art. 208, inciso V, da CF, por sua vez, consagra o princípio da meritocracia no acesso aos níveis mais elevados da educação, mas não exclui a possibilidade de o legislador ordinário estabelecer critérios objetivos e razoáveis de organização e limitação administrativa, desde que não excludentes ou discriminatórios de forma arbitrária.

Cumpre notar que o controle difuso de constitucionalidade exercido pelo magistrado singular não se pode valer de motivações baseadas em juízo subjetivo de conveniência ou justiça material da norma, mas sim de incompatibilidade objetiva entre o texto legal e a Constituição.

Aliás, pontuo que a observância das diretrizes da Lei nº 9.394/96 e das resoluções nº 03, de 15 de julho de 2010 (art. 6º) e nº 01, de 28 de maio de 2021 (art. 28) do Conselho Nacional da Educação obsta a condenação do ente público ao ressarcimento das custas prévias adiantadas pelo impetrante/apelado.

Acrescente-se, ainda, que a aprovação (evento 11981040) da impetrante/apelada para o curso de Direito da Faculdade de Direito de Vitória (FDV) na qualidade de treineira com a nota de 60 (sessenta) pontos de 100 (cem) pontos possíveis na prova objetiva sequer demonstrava uma condição intelectual superior ou a maturidade para atenuar o tempo de conclusão do ensino médio. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPLETIVO. REQUISITO. IDADE MÍNIMA. INCISO V DO ARTIGO 208 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. APTIDÃO NÃO ATESTADA. RECURSO PROVIDO.
1) A participação de alunos em curso supletivo encontra fundamento normativo na Lei 9.434/96, a qual prescreve no inciso I do § 1º do artigo 38 a exigência da idade mínima de 18 (dezoito) anos.
2) Admite-se excepcionalmente a participação de alunos com idade inferior à legalmente prevista caso comprovada capacidade precoce para tanto, com base no inciso V do artigo 208 da Constituição Federal.
3) A mera aprovação em concurso vestibular não demonstra, por si só, capacidade para superação de etapas do ensino médio e ingresso na educação superior.
4) Recurso provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5015132-13.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 03/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) – IMPETRANTE COM 17 (DEZESSETE) ANOS – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Como se sabe, “[...]A ação mandamental exige, para sua apreciação, que se comprove, de plano, a existência de liquidez e certeza dos fatos narrados na inicial. É inerente à via eleita a exigência de comprovação documental e pré-constituída da situação que configura a lesão ou ameaça a direito líquido e certo que se pretende coibir, devendo afastar quaisquer resquícios de dúvida.[...]” (AgInt no MS n. 28.615/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.)
2 – O art. 44, I, da Lei nº 9.394/96, condiciona o ingresso no curso superior à devida conclusão do ensino médio, ao passo que o art. 38, §1º, II, da mesma norma prevê que o exame supletivo para a conclusão do ensino médio é voltado para os maiores de 18 (dezoito) anos, o que basta a constatação de que não se pode imputar à recursa de matrícula do impetrante a prática de ato ilegal violador de direito líquido e certo seu, mas apenas o estrito cumprimento da lei pela autoridade coatora.
3 – Como o caso dos autos não evidencia hipótese excepcional bastante a relativizar os preceitos normativos aplicáveis, mantém-se íntegra a sentença que denegou a ordem vindicada pelo apelante. 4 – apelação desprovida. (TJES; Classe: Apelação 5006726-38.2021.8.08.0011; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES; Sessão de Julgamento: 03/04/2023)

Por fim, registro que não foi arbitrada verba honorária em desfavor do ente público apelante no juízo de origem, em razão da regra do art. 25 da Lei nº 12.016/09, bem como dos enunciados das súmulas nº 512 do Supremo Tribunal Federal e nº 105 do STJ.

Pelo exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e do recurso de apelação e, nos méritos,
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR EM PARTE
a sentença, no sentido de inverter o ônus sucumbencial e condenar a impetrante/apelada Eduarda Layra Silva dos Santos ao pagamento das custas processuais e para afastar o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do art. 38, §1º, inciso II, da Lei nº 9.434/96, mantendo incólume os demais pontos do
decisum
de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026
:

Acompanho o E. Relator.